Tribunal: TJPA
Processo: 0004628-65.2019.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2022-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004628-65.2019.8.14.0013

APELANTE: CATARINO FILHO MOREIRA DIAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 12 DA LEI Nº 10.826/2003. REDUÇÃO DA PENA AO MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. APELANTE REINCIDENTE. VETORES JUDICIAIS DA CULPABILIDADE, PERSONALIDADE, MOTIVOS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME QUE MILITARAM EM DESFAVOR DO RECORRENTE SEM A DEVIDA FUNDAMENTAÇÃO. NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DO QUANTUM DAS REPRIMENDAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

O juízo
a quo
valorou a culpabilidade do recorrente com motivação inidônea, se utilizando do seu conceito como elemento do fato típico, motivo pelo qual sua apreciação deve ser revista, conforme orienta a Súmula nº 19 desta Corte, bem como os vetores referentes à personalidade, motivos e circunstâncias do crime foram valorados em desfavor do recorrente sem qualquer fundamentação, sendo que o único vetor que milita em desfavor do apelante são os antecedentes, pois registra duas condenações transitadas em julgado, motivo pelo qual uma nova dosimetria das reprimendas se impõe.

2.

PENA APLICADA.
Considerando que a única circunstância judicial que milita em desfavor do recorrente são os seus antecedentes, fixa-se a pena base em 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção e 12 (doze) dias multa, resultando o aumento de 03 meses da diferença entre às penas máxima e mínima dividida pelo número de circunstâncias judiciais apreciadas. Milita em favor do apelante a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inc. III, alínea “d”, do CP), reduzem-se as reprimendas em 1/6 (um sexto), equivalentes a 02 (dois) meses de detenção e 02 (dois) dias multa, totalizando 01 (um) ano e 01 (um) mês detenção e 11 (onze) dias multa. Considerando o reconhecimento da agravante da reincidência (art. 61, inc. I, do CP), elevam-se as sanções em 02 (dois) meses de detenção e 02 (dois) dias multa, totalizando as reprimendas definitivas em 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção e 13 (treze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

3.

O regime de cumprimento da pena privativa de liberdade é o semiaberto e sua substituição por penas restritivas de direito é inviável por ser o recorrente reincidente.

4.

Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso para condenar o recorrente pelo cometimento do crime do art. 12 da Lei nº 10.826/2003 às penas de 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 13 (treze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR.

Belém, 05 de setembro de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

CATARINO FILHO MOREIRA DIAS
, inconformado com a sentença que o condenou às penas de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção, a ser cumprida em regime semiaberto, por ser reincidente, mais 100 (cem) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime do art. 12 da Lei nº 10.826/2003, interpôs o presente recurso de
APELAÇÃO
, pleiteando a sua reforma.

O apelante sustenta que não há motivos para se fixar a pena base em patamar superior ao mínimo legal, uma vez que nenhuma circunstância judicial milita em seu desfavor.

Pede o provimento do apelo para reduzir as reprimendas.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso, afirmando que não há equívocos na imposição das sanções.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

Sem revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 26/09/2019, por volta das 14:00 horas, na Cidade de Capanema, policiais militares receberam informações de que o recorrente guardava, em sua residência, uma arma de fogo. Quando chegaram no local apontado, os agentes encontraram 01 (um) revólver calibre 38, com numeração raspada, e 03 (três) munições intactas, sendo que o recorrente não possuía licença da autoridade competente para ter sua posse.

REDUÇÃO DA PENA

O apelante sustenta que não há motivos para se fixar a pena base em patamar superior ao mínimo legal, uma vez que nenhuma circunstância judicial milita em seu desfavor.

A pena base foi imposta com os seguintes fundamentos (doc. Id nº 7481692, pp. 27/29):

“CULPABILIDADE: Consistente na reprovabilidade da conduta criminosa (típica e ilícita), de quem tem capacidade genérica para querer e compreender ou entender (imputabilidade) e podia, nas circunstâncias em que o fato ocorreu, conhecer a sua ilicitude (potencial consciência da ilicitude), sendo-lhe exigível comportamento que se ajuste ao direito (manifestar sua vontade livre nesse sentido).

No caso destes autos, o denunciado podia, nas circunstâncias, deixar de praticar a infração penal, entretanto, livre e conscientemente optou por praticá-la, pois ninguém o obrigou a possuir arma de fogo de uso permitido sem autorização legal.

A culpabilidade está presente, não havendo qualquer causa que exclua os elementos que a integram, sendo máximo o grau de reprovação da conduta do sentenciado;

ANTECEDENTES: Os autos noticiam maus antecedentes do sentenciado, conforme processos nº 0001515-60.2015.8.14.0008 e 0001424-67.2015.8.14.0008. Assim, nos termos do entendimento assentado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, passo a valorar um dos títulos condenatórios como mau antecedente para majorar a pena base aplicada e, durante a segunda fase de dosimetria do sistema trifásico, utilizar-se-á o título condenatório diverso para o fim de reconhecer a agravante da reincidência.

CONDUTA SOCIAL: As informações contidas nos autos não permitem aferir que o réu mantinha vida fora dos padrões de normalidade social;

PERSONALIDADE: No mínimo inadaptado socialmente, com forte tendência ao desrespeito a qualquer regra que normatize a vida em sociedade, além de índole voltada para a prática de delitos;

MOTIVOS DO CRIME: Nada há que favoreça o sentenciado;

CIRCUNSTÂNCIAS: Não favorecem de igual forma o réu;

CONSEQUÊNCIAS EXTRAPENAIS: Nenhuma atípica aos crimes do gênero;

COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: O crime em tela não possui vítima direta, sendo esta a coletividade e o Estado.

Isto posto, não sendo a pena de reclusão a única prevista no tipo do artigo 14 da Lei nº 10.826/03, fixo a pena-base para o acusado em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia no valor de um trigésimo do salário mínimo vigente

à época do fato (atento às condições econômicas do sentenciado – critério mais favorável).

Como se observa, o juízo a quo valorou a culpabilidade do recorrente com motivação inidônea, se utilizando, em verdade do seu conceito como elemento do fato típico, motivo pelo qual sua apreciação deve ser revista, conforme orienta a Súmula nº 19 desta Corte.

Ademais, os vetores referentes a personalidade, motivos e circunstâncias do crime foram valorados em desfavor do recorrente sem qualquer fundamentação.

Dessa forma, o único vetor que milita em desfavor do apelante são os antecedentes, pois registra duas condenações transitadas em julgado. Por isso, realiza-se uma nova dosimetria da pena.

Considerando que a única circunstância judicial que milita em desfavor do recorrente são os seus antecedentes, fixa-se a pena base em 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção e 12 (doze) dias multa, resultando o aumento de 03 meses da diferença entre às penas máxima e mínima dividida pelo número de circunstâncias judiciais apreciadas.

Milita em favor do apelante a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inc. III, alínea “d”, do CP), reduzem-se as reprimendas em 1/6 (um sexto), equivalentes a 02 (dois) meses de detenção e 02 (dois) dias multa, totalizando 01 (um) ano e 01 (um) mês detenção e 11 (onze) dias multa. Considerando o reconhecimento da agravante da reincidência (art. 61, inc. I, do CP), elevam-se as sanções em 02 (dois) meses de detenção e 02 (dois) dias multa, totalizando as reprimendas definitivas em 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção e 13 (treze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

O regime de cumprimento da pena privativa de liberdade é o semiaberto e sua substituição por penas restritivas de direito é inviável por ser o recorrente reincidente.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao apelo para condenar o recorrente pela prática do crime do art. 12 da Lei nº 10.826/2003 às penas de 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 13 (treze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 05 de setembro de 2022

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 13/09/2022